Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-77.2017.8.14.0952
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000066-77.2017.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARLENE RAMOS PAMPOLHA)
RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE FRANCO BUENO E MERCÚRIO ALIMENTOS S.A. - ADVS. PAOLA MARTINS FORZENIGO - OAB/SP Nº 330.827 E GUILHERME ALVES COUTINHO - OAB/SP 384.981
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 54,
CAPUT
, DA LEI Nº. 9.605/98. DENÚNCIA REJEITADA.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
MÉRITO
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O DEVIDO PROCESSO PENAL, A SER EXAURIDO MEDIANTE OS PÁLIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, EM SUA INTEIREZA, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1.

A pretensão de não conhecimento do recurso em razão da não impugnação de todo o conteúdo da decisão, veiculada em contrarrazões, confunde-se com o próprio mérito do recurso, tendo em vista que demanda a análise dos fundamentos de fato e de direito que resultaram na decisão de rejeição da denúncia.
2.

O efeito devolutivo inerente a toda e qualquer insurgência recursal, aplicável, portanto, também ao recurso em sentido estrito, encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
2.1. No caso dos autos, a Promotora de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, inconformada com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, manejou Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio do qual se insurge a respeito do pronunciamento judicial de mérito que rejeitou sumariamente a denúncia, mencionando de forma resumida o seu inconformismo acerca dos fundamentos jurídicos adotados pelo Juízo
a quo
.
3. Não há que se falar em inépcia da peça acusatória ou ausência de justa causa, quando esta, além de descrever o fato típico de maneira adequada, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, demonstra os indícios de autoria delitiva e a prova de materialidade, consubstanciada em laudo de vistoria de constatação realizado pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente, subscrita por perito policial, dotado de fé pública.
4. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia ofertada com relação ao crime do art. 54,
caput
, da Lei nº. 9.605/1998, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000066-77.2017.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARLENE RAMOS PAMPOLHA)
RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE FRANCO BUENO E MERCÚRIO ALIMENTOS S.A. - ADVS. PAOLA MARTINS FORZENIGO - OAB/SP Nº 330.827 E GUILHERME ALVES COUTINHO - OAB/SP 384.981
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio da Promotora de Justiça Marlene Ramos Pampolha, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a denúncia protocolizada em desfavor da Sociedade Anônima Mercúrio Alimentos e Luiz Henrique Franco Bueno (presidente da Sociedade à época dos fatos).

O Ministério Público de 1º grau sustenta, em síntese, que a peça acusatória narrou de forma suficiente todas as circunstâncias em que o delito ocorreu, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, bem como que a conduta narrada se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 54,
caput,
da Lei de Crimes Ambientais.

Por essas razões, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para que seja recebida a denúncia.

Em contrarrazões, os advogados Guilherme Alves Coutinho e Paola Martins Forzenigo - representando tanto a Sociedade Anônima Mercúrio S/A quanto Luiz Henrique Franco Bueno -, rebatem os argumentos da acusação, sustentando, após breve síntese dos fatos processuais:
a)

a impossibilidade do recebimento do recurso ante a não impugnação de todo o conteúdo da decisão: ofensa ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum;
b)

os vícios da denúncia (inépcia);
c)

a patente falta de justa causa para a Ação Penal.
d)

a imprestabilidade do termo de Vistoria de Constatação; e
e)

a indevida responsabilização objetiva do peticionário Luiz e da atécnica evocação à ¿teoria da Dupla Imputação Objetiva¿.

Com base em explanações divididas nestes tópicos, os recorridos requerem:
¿preliminarmente, o não conhecimento do recurso ministerial (haja vista ter transitado em julgado parte da sentença de piso - o que, por si só, impede o processamento da insurgência, carecendo-lhe efeitos modificativos concretos) e, no mérito, o seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a denúncia, com base no artigo 395, I e III, do Código de Processo Penal¿.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação, manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalvez opina pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, para que
¿seja reformada a decisão do Juízo de 1º grau que, deixou de receber a Denúncia, em relação aos acusados MERCÚRIO ALIMENTOS S/A e LUIZ HENRIQUE FRANCO BUENO, quando aos crimes dos art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98 (Lei de crimes contra o meio ambiente), c/c art. 71, do CP. Por estar a Denúncia, em consonância com o que prevê o art. 41, do Código de Processo Penal
.

Na data de ontem (10/08/2020), o advogado Guilherme Alves Coutinho, encaminhou, via Dropbox, áudio em que refirma todas as teses ventiladas nas contrarrazões.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém, 11 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000066-77.2017.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARLENE RAMOS PAMPOLHA)
RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE FRANCO BUENO E MERCÚRIO ALIMENTOS S.A. - ADVS. PAOLA MARTINS FORZENIGO - OAB/SP Nº 330.827 E GUILHERME ALVES COUTINHO - OAB/SP 384.981
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como destacado no relatório, a defesa dos recorridos (Mercúrio Alimentos S.A. e Luiz Henrique Franco Bueno), suscitou preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação integral e específica a todos os termos da decisão que rejeitou a denúncia.

Entretanto, observa-se que a pretensão veiculada na prefacial confunde-se com o próprio mérito do recurso, tendo em vista que demanda a análise dos fundamentos de fato e de direito que resultaram na decisão de rejeição da denúncia, sendo mais sensato e prudente realizar o exame de tal questão de modo conjunto com os demais argumentos.

Pois bem.

Como se sabe, o efeito devolutivo inerente a toda e qualquer insurgência recursal, encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao postulado da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do
due processo of law
.

Em matéria processual, é o recurso que delimita a competência do Tribunal para rever a matéria. A parte recorrente fixa a extensão da irresignação a ser apreciada pelo juízo
ad quem
. De modo que o Juízo
a quo
não pode julgar
ultra, extra
ou
citra petita
(postulado da correlação), também o Juízo recursal não pode fazê-lo.

Desse modo, só será conhecido pelo Tribunal aquilo que for devolvido (impugnado) pelo recorrente, em homenagem ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, previsto no artigo 599 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a Promotora de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, inconformada com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, manejou Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio do qual se insurge a respeito do pronunciamento judicial de mérito que rejeitou sumariamente a denúncia, mencionando de forma resumida o seu inconformismo acerca dos fundamentos jurídicos adotados pelo Juízo
a quo
.

No ponto, transcrevo parte das razões do recurso:
¿O Órgão Ministerial (sic), na qualidade de Dominus da Ação Penal Pública Incondicionada, apresentou exordial acusatória perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua em face dos réus supracitados, por vislumbrar que transgrediram a norma penal tipificada no art. 54, caput
,
da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), já que a atividade empresarial praticou dano ambiental continuamente na Rua Leopoldo Teixeira, nº 51, Bairro: Levilandia, Ananindeua-PA com emissão de pressão sonora de 71.4 decibéis, desta forma acima dos preceitos estabelecidos em Lei, ressaltando que o quantum da pena é a reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.
...................................................................................................................
Em que pese a sentença magistral afirmar que a peça acusatória é inepta, bem como não contém a manifesta falta de justa causa para o exercício da ação penal, não obstante, foi expresso ostensivamente na Denúncia todos os requisitos relevantes para a efetivação da exordial, inclusive expor que o ilícito penal causa injusto ambiental devido a pressão sonora elevada promover o desequilíbrio ao meio ambiente.
É notório que a Denúncia não se encontra inepta pela insuficiência de elementos acusatórios, pois todos os elementos pertinentes estão expressos nas razões de fato e de direito possibilitando a ampla defesa e contraditório necessário para a promoção do devido processo legal no ordenamento jurídico.
Desta forma, vislumbra-se preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além daqueles tidos como implícitos, indicando o local do delito (para fins de competência territorial), a data provável horário do delito (para fins de competência territorial), a (autoria), os meios que empregou (materialidade), assim como os malefícios provocados, pois trata-se de bem jurídico coletivo, sendo imensurável os danos promovidos pelo cometimento do ilícito¿.

O artigo 41 da Lei Processual Penal encarrega-se de listar os elementos indispensáveis à inicial acusatória, a exemplo da
"exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas"
.

Esses elementos de conteúdo fático-formal são necessários para propiciar a dialeticiadade do processo, de modo que o acusado cientifique-se do fato a si imputado para, então, valer-se dos instrumentos legais para influenciar na formação do convencimento do magistrado.

Por tal razão, eventual deficiência na descrição dos fatos gera inépcia da inicial, por afrontar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo a rejeição da inicial a consequência legal, nos termos do artigo 395, inciso I, do CPP.

É fato corriqueiro a dificuldade do Ministério Público em

individualizar a conduta dos agentes em crimes como o da espécie, pois os sujeitos aproveitam-se da proteção da pessoa jurídica para práticas condutas delitivas.

Desse modo, a doutrina costuma apresentar duas técnicas para o oferecimento da denúncia de crimes societários: a acusação geral e a acusação genérica.

De acordo com a primeira, o órgão de acusação imputa a todos os agentes, indistintamente, o fato delituoso, pouco importando as funções desempenhadas na estruturada pessoa jurídica.
O fato, por ser certo e induvidoso, não acarretará a inépcia da inicial
, sendo matéria de prova a demonstração de os agentes terem concorrido para a prática do delito.

O Supremo Tribunal Federal, nessa direção, tem admitido ser dispensável, nos crimes de autoria múltipla, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que
ela narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STF que, não obstante trate de crime diverso, fundamenta-se em
ratio decidenti
que se ajusta ao caso em exame, na medida em que dispensa a minudente descrição da conduta de cada acusado, exigindo, apenas, que a peça acusatória narre, no quanto possível, os fatos delituosos de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa:
¿HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes.
4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida.
(HC 101754, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-03 PP-00629 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 417-425)¿.

Na mesma linha de raciocínio, o Ministro Celso de Mello em decisão monocrática nos autos do
Habeas Corpus
nº 100.327-PA, asseverou que:
¿No que se refere à suposta ¿inépcia da denúncia¿, tal como precedentemente já assinalado, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República.
Ninguém desconhece que se impõe ao Estado, no plano da persecução penal, o dever de definir, com precisão, a participação individual dos autores de quaisquer delitos, mesmo que se cuide - segundo entendo - do denominado ¿reato societario¿ (RTJ 163/268-269 - RTJ 165/877-878).
O Poder Público, tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir em grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu dever-poder de fazer instaurar a ¿persecutio criminis¿ contra aqueles que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado.
Cumpre assinalar, bem por isso, que a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente,
às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
................................................................................................................... ¿
Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal.
Precedentes.¿ (HC 98.840/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - grifei)
¿3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.¿ (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI - grifei)¿.

Situação diversa ocorre com a acusação genérica. Nesta, narra-se uma série de fatos criminosos, sendo que todos são imputados genericamente aos denunciados - se apontando fato incerto e imprecisamente descrito. Como não se sabe quem agiu de uma forma ou de outra, impede-se que o acusado se defenda adequadamente, sendo medida imperiosa a rejeição da peça acusatória, por sê-la inepta, eis que ausência de individualização das condutas.

Sobre o assunto, ensina Eugênio Pacelli:
"Questão diversa poderá ocorrer quando a acusação, depois de narrar a existência de vários fatos típicos, ou mesmo de várias condutas que contribuem ou estão abrangidas pelo núcleo de um único tipo penal, imputá-las, genericamente, a todos os integrantes da sociedade, sem que se possa saber, efetivamente, quem teria agido de tal ou qual maneira. Nesse caso, e porque na própria peça acusatória estaria declinada a existência de várias condutas diferentes na realização do crime (ou crimes), praticadas por vários agentes, sem especificação da correspondência concreta entre uma (conduta) e outro (agente), seria possível constatar a dificuldade tanto para o exercício amplo da defesa quanto para a individualização das penas. A hipótese seria de inépcia da inicial, por ausência de especificação da medida da autoria ou participação, por incerteza quanto à realização dos fatos."

Não se deve confundir a acusação geral com a acusação genérica. Naquela, imputa-se fato delituoso a todos os agentes, indistintamente, sendo eventuais dúvidas sobre a concorrência do réu para o resultado do crime, questão a ser dirimida na instrução probatória. Nesta, imputam-se diversas condutas delitivas genericamente a todos os agentes, havendo flagrante violação à individualização das condutas, sendo caso de rejeição da inicial acusatória por sê-la inepta.

No caso em exame, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra a Sociedade Anônima Mercúrio Alimentos e Luiz Henrique Franco Bueno, por terem eles, supostamente, cometido o crime tipificado no
caput
do art. 54 da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia que:
¿no dia 21.11.2016, por volta das 16h, a empresa Mercúrio Alimentos S.a. praticou poluição sonora de forma contínua e sua sede localizada na Rua Leopoldo Teixeira, nº 51, Bairro Levilândia, Ananindeua-PA, com a emissão de 71,4 dB (A) conforme vistoria de constatação às fls. 10 dos autos inquisitivos.
Ressalta-se que o acusado Luiz Henrique Franco Bueno é o único sócio administrador da empresa, devendo ser considerada sua omissão em ter cessado a poluição sonora da empresa que lhe pertence, fundamentando-se do Princípio da Dupla Imputação Objetiva do Direito Ambiental.
Outrossim, ressalta-se que as medições foram realizadas em uma residência vizinha a empresa onde se constatou a produção de ruídos em desacordo com as normas legais ambientais - Resolução 001/2008.
Em seu interrogatório, o acusado Luiz Henrique Franco Bueno afirma que as medições dos ruídos foram realizadas no interior da empresa, próximo a um ar-condicionado que teria adulterado a medição.
Deste modo, há no bojo dos autos, provas suficientes de autoria e materialidade dos fatos, fundamentando-se, dessa forma, a presente ação penal. As provas de autoria e materialidade estão presentes na oitiva das testemunhas através de perícia de constatação de poluição sonora realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves, acostada nos autos inquisitivos às fls. 24 e 38 da Notícia de Fato nº 000210-440/2015¿.

Como se vê,
a denúncia descreve satisfatoriamente a prática de fato que, em princípio, amolda-se à figura típica do art. 54 da Lei nº 9.605/98, pois narra o possível cometimento do ilícito nas dependências do estabelecimento da Sociedade Anônima, bem como a responsabilidade do representante legal da empresa MÉRCURIO ALIMENTOS S/A, ao permitir (por ato de gestão da empresa) ou não impedir (omissão imprópria) o funcionamento de vários aparelhos condicionadores de ar instalados na empresa que emitem ruídos de 71,4 dB (A), níveis muito além do estabelecido como saudável a saúde humana, sendo a validade ou não do referido laudo melhor analisada durante a instrução do processo.

Quanto à ausência de descrição fática a sustentar a continuidade delitiva indicada na sustentação oral feita pela defesa dos recorridos, averbo que os termos da denúncia indicam que o ¿ruído¿ é causado pelo aparelho de ar-condicionado que mantém o frigorifico funcionando, sendo este fato relatado pelo depoimento de testemunhas e pelo laudo de constatação, o que, demonstra o liame necessário para manter os termos da exordial em sua integralidade.

Com relação a ausência de demonstração de indícios de autoria e possível responsabilização objetiva do então presidente da Sociedade Anônima, insta consignar, que o
dominus litis
, ao descrever na denúncia o liame entre a infração, em tese, praticada pela pessoa jurídica e a pessoa física, o fez com base no art. 2º da lei 9.605/98
1
, que define os sujeitos ativos dos crimes ambientais, tendo sido devidamente destacado a ligação dos acusados com o suposto ilícito cometido.

A esse respeito, parece-me pertinente aqui reproduzir, embora longo, os respeitosos comentários de Rafael Schwez Kurkowski ao artigo 2º da aludida Lei:
¿No atinente ao sujeito ativo do crime ambiental,
a primeira parte deste art. 2º, sendo complementada pela regra do art. 29 do CP, por força do art. 79 da LCA, prevê as modalidades de autoria, coautoria, participação e participação de menor importância. Este art. 2º manteve a teoria monista ou unitária do delito, pela qual todos os concorrentes respondem pelo mesmo crime.
........................................................................................................
Quanto ao concurso de agentes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas (a responsabilidade penal da pessoa jurídica será analisada nos comentários do art. 3º), frisa-se a pertinência da
aplicação da teoria do domínio do fato tanto para incluir como para excluir a responsabilidade penal da pessoa física. Com base em Nilo Batista, Rogério Greco leciona que, nessa teoria, que se baseia na divisão de tarefas, cada um dos sujeitos ativos é responsável por uma conduta que, inobstante não seja típica, interfere no `se¿ e no `como¿ da empreitada criminosa.

.................................................................................................................
A segunda parte do art. 2º apresenta regra de extensão que criou hipótese de omissão penalmente relevante, nos termos do art. 13, §2º, do Código Penal.
A integração entre esses dois dispositivos legais (art. 2º da LCA e art. 13, §2º, do CP) é reconhecida pelo STJ: `Para que um agente seja sujeito ativo de delito omissivo, além dos elementos objetivos do próprio tipo penal, necessário se faz o preenchimento dos elementos contidos no art. 13 do Código Penal: a situação típica ou de perigo para o bem jurídico, o poder de agir e a posição de garantidor¿.

(REsp 1618975/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017).
`Assim, o dirigente ou assemelhado ocupa a função de garante do bom gerenciamento de riscos por parte da empresa que administra, sendo, portanto, como corresponsável pela não adoção de medidas e condutas de modo a não atender aos riscos inerentes à atividade e que venham a redundar em delitos contra o meio ambiente¿
. Na linha, do STF, o `art. 2º da Lei nº 9.605/98 prevê expressamente a responsabilidade do
administrador da empresa que de qualquer forma concorre para a prática de crimes ambientais, ou, se omite para tentar evitá-los¿.
(HC 97484, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-04 PP-00804).
Essa modalidade de comissão por omissão é baseada sobre uma causalidade hipotético-normativa, já que, do ponto de vista natural, nenhuma conduta surge da omissão, do nada. No caso da Lei, segundo Ney Bello, este tipo de responsabilidade pode, quando o gente deixa de impedir a prática do crime ambiental, ser atribuída aos seguintes sujeitos: diretor (aquele que conduz os destinos da pessoa jurídica), administrador (aquele que operacionaliza as decisões tomadas por quem dirige a empresa), membro do conselho do órgão (aqueles que são responsáveis por parecer técnico que conduz a atitude da pessoa jurídica), auditor (aquele que tem por função a fiscalização da atividade da empresa) e preposto, gerente ou mandatário (aquele sujeito vinculado à pessoa jurídica que assume a direção, ainda que para ato especifico, e exercendo o mandato que lhe foi outorgado)
.
(CUNHA, Rogerio Sanches. Leis penais especiais. Comentadas artigo por artigo / Coordenadores Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto, Renee do Ó Souza - Salvador, Editora
Jus
Podivm, 2018. P. 1197/1199)

Nesse contexto, mostra-se - pelo menos neste momento inicial -, descabida a alegação, feita em contrarrazões, de ausência de justa causa para a ação penal, relativamente ao recorrido Luiz Henrique Franco Bueno, sob o argumento de que teria sido denunciado apenas, e tão somente, com base na teoria da dupla imputação.

De toda sorte, não é razoável supor que o representante ou dirigente administrativo de uma empresa, com evidentes atribuições para a tomada de decisões, esteja alheio às atividades da pessoa jurídica que dirige. Aceitar o contrário - presumir que o recorrido não colaborou com as condutas delitivas denunciadas -, implicaria em inevitável e inviável, nesta sede e momento, incursão aprofundada na seara fático-probatória,
pertinente à da fase da instrução processual
, sendo, pois, imperioso prosseguir com a ação penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pacificou, em casos similares, pela possiblidade de responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais:
¿EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CRIME AMBIENTAL. EXPLOSIVOS ARMAZENADOS IRREGULARMENTE. AUTORIA COLETIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 9.605/98.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. A denúncia, na hipótese, revela ocorrência de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa
. 4. Na dicção dos arts. 2º e 3º da Lei 9.605/96, possível a responsabilização penal dos administradores da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais.

5. A identificação o mais aproximada possível dos setores e agentes internos da empresa determinantes na produção do fato ilícito, porque envolvidos no processo de deliberação ou execução do ato que veio a se revelar lesivo de bens jurídicos tutelados pela legislação penal ambiental, tem relevância e deve ser averiguada no curso da instrução criminal
. 6. Inviável a análise do liame entre a conduta dos pacientes e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 8. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 128435, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 13-11-2015 PUBLIC 16-11-2015)¿.
Grifei.

Aqui, abro um parêntese para tecer alguns comentários sobre o descuido das pessoas com suas responsabilidades ambientais.

É pública e notória a necessidade de que nossas atitudes, individuais ou mesmo empresariais sejam voltadas ao desenvolvimento sustentável do planeta, neste sentido, em 1987, o Relatório Brundtland
2
(Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, delimitou o desenvolvimento sustentável como
¿o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades¿
.

Nessa linha, o artigo 153 da Lei nº 6.404/76, determina que ¿
o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios¿.

De mais a mais, aos administradores de Sociedade Anônima de maneira geral, imputar-se-á a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações legais advindas das ações e atitudes desempenhadas, ao longo do mandato, seja por omissão e negligência ou superabundância de poderes, bem como a insubordinação à lei, nos termos da Lei.

Não há nem mesmo que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que ao crime ambiental praticado por pessoa jurídica, como a lei especial não dispõe sobre o tema, incide o Código Penal subsidiariamente; mas não o 114, I, do CP, com prescrição em 2 anos, e sim os artigos 109 e 114, II, do CP. Em suma, a prescrição, como regra, é também regulada com base na pena máxima de prisão cominada ao respectivo delito, à semelhança do que se passa com a pessoa física.

Nesse sentido cito julgado do Supremo Tribunal Federal:
¿Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7.
Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 - o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa - prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 944034 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 19-10-2016 PUBLIC 20-10-2016 - grifei).

Nesse contexto, é possível perceber a presença de indícios suficientes da conduta exposta na denúncia
,
sobretudo porque o órgão acusador colacionou elementos probatórios apontando que a Sociedade Anônima, que à época dos fatos era presidida pelo recorrido Luiz Henrique Franco Bueno, emitiu ruídos em níveis superiores aos permitidos pela NBR 10.151 para o horário e localidade, que poderiam resultar em danos à saúde, somado à prova da materialidade consubstanciada no laudo de constatação anexo, amoldando-se a conduta ao tipo penal do art. 54 da Lei nº. 9.605/1998, razão pela qual imperiosa a modificação da decisão combatida.

Logo, reputo inadequada a rejeição prematura da denúncia, na medida em que os elementos colacionados pela acusação representam justa causa para a continuidade da ação penal, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses previstas no art. 395 do mesmo Código.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, recebendo a denúncia ofertada
e

determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para ulteriores de direito.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem
como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica
, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

2
MACHADO. Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. Ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2015. p. 65.